Tribunal: TJES
Processo: 5003846-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003846-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIZAEL CORREIA
AGRAVADO: AMOS LAVIOLA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por MIZAEL CORREIA contra a decisão monocrática id. 1488105, proferida em sede de agravo de instrumento, que negou seguimento ao seu recurso em razão da ausência de documento obrigatório.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente agravo interno por meio do qual sustenta, inicialmente, que o recurso de fato afrontou a regularidade formal, não sendo apresentado o instrumento procuratório com a devida cadeia de substabelecimentos.

Afirma, porém, que a omissão configura erro escusável, devendo o recurso ter o seu regular prosseguimento, com a solução do mérito da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por MIZAEL CORREIA contra a decisão monocrática id. 1488105, proferida em sede de agravo de instrumento, que negou seguimento ao seu recurso em razão da ausência de documento obrigatório.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente agravo interno por meio do qual sustenta, inicialmente, que o recurso de fato afrontou a regularidade formal, não sendo apresentado o instrumento procuratório com a devida cadeia de substabelecimentos.

Afirma, porém, que a omissão configura erro escusável, devendo o recurso ter o seu regular prosseguimento, com a solução do mérito da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão monocrática proferida, cujas razões são consoantes ao entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça e acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelo agravante.

Esclareço que, no caso vertente, constatada a ausência do instrumento procuratório do agravado, com a respectiva cadeia de substabelecimentos, fora determinada a intimação do recorrente para correção do vício, na forma do artigo 932, parágrafo único, do CPC.

Todavia, o Agravante não cumpriu a decisão na íntegra, restando consignado que “cuidou o Agravante de trazer aos autos tão somente o antigo instrumento procuratório do agravado, sendo nomeado como procurador o Dr. Evandro Rodrigues Santos. Todavia, todas as peças do cumprimento de sentença foram firmadas por outros advogados, integrantes de outro Escritório, cujas procurações não foram apresentadas. Destaco que os substabelecimentos conferidos aos Doutores David Diogo Haddad e Renato Bastos Dyna Marchezini não suprem a falta, faltando, repito, o regular instrumento procuratório conferido pelo Agravado, com a respectiva cadeia de substabelecimentos”.

Desse modo, o recurso interposto não ultrapassa o juízo de admissibilidade, contrariando o disposto no art. 1017, I, do CPC, que dispõe: A petição de agravo de instrumento será instruída: obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

Esclareço, por fim, que embora o Novo Código de Processo Civil fortaleça o caráter instrumental do processo, determinando o aproveitamento dos atos processuais com o intuito de privilegiar o julgamento de mérito, não se pode perder de vista que a relação jurídica não é composta por apenas uma parte, havendo um formalismo previamente estabelecido com o intuito de alcançar a segurança jurídica.

Sob tal enfoque, é dever da parte instruir corretamente o instrumento, preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal para obter um julgamento de mérito, providência não cumprida pelo recorrente mesmo após a sua intimação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE JULGADO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MÉRITO E PARADIGMA CUJO CERNE DA CONTROVÉRSIA RESTOU SOLUCIONADO. NECESSIDADE DE CONFRONTO ENTRE ARESTOS COM O MESMO GRAU DE COGNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ, POR ANALOGIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE, QUANDO NÃO OBSERVADOS PELO RECORRENTE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NIFORMIZADOR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. [...] 3. Não se tem dúvida de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil, deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário.

4. Contudo, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas por esse mesmo diploma legal, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia, não podendo ser utilizado o princípio da primazia do julgamento do mérito para se desestabilizar a relação processual em favor do ora recorrente que, ao interpor os embargos de divergência, não observou um dos requisitos de admissibilidade deste recurso de índole extremamente técnica. Precedente da Primeira Seção.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EAREsp 754.434/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 06/02/2018).

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – VÍCIO NÃO SANADO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Constatada a ausência do instrumento procuratório do agravado, com a respectiva cadeia de substabelecimentos, fora determinada a intimação do recorrente para correção do vício, na forma do artigo 932, parágrafo único, do CPC.

2. Todavia, o Agravante não cumpriu a decisão na íntegra.

3. Desse modo, o recurso interposto não ultrapassa o juízo de admissibilidade, contrariando o disposto no art. 1017, I, do CPC.

4. Embora o Novo Código de Processo Civil fortaleça o caráter instrumental do processo, determinando o aproveitamento dos atos processuais com o intuito de privilegiar o julgamento de mérito, não se pode perder de vista que a relação jurídica não é composta por apenas uma parte, havendo um formalismo previamente estabelecido com o intuito de alcançar a segurança jurídica.

5. Recurso improvido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.